Tribunal: TJMT
Processo: 0047392-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0047392-05.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LEIDE SANTOS AGUIAR DIAS - CPF: 345.927.841-20 (RECORRIDO), WILLIAN POSCA PIVOTTO - CPF: 032.396.291-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0047392-05.2015.811.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):
Leide Santos Aguiar Dias

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem da pauta: 44

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – MARCO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – PRELIMINAR REJEITADA –APLICABILIDADE DA LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, EM DETRIMENTO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ – CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE – DIREITO AO BENEFÍCIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada na contagem de tempo de contribuição tem como termo
a quo
a data de aposentadoria do servidor público.

A Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria de Educação de Cuiabá - Lei no 4.594/2004 - prevalece sobre a lei geral de regência dos servidores municipais, em atendimento ao critério da especialidade, assegurado ao servidor da educação o direito à licença-prêmio.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da transferência para a inatividade, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente municipal ao pagamento de 03 (três) meses de licença-prêmio, referente ao quinquênio aquisitivo de 1988/1993.

O recorrente sustenta que a pretensão teria sido fulminada pela prescrição do fundo do direito, visto que
o artigo 58, II, da
Lei
Orgânica do Município, que admitia a conversão em pecúnia da licença-prêmio, mediante expressa opção ou requerimento do servidor, foi alterado em 14/5/2003 e restou expressamente suprimido pelo art. 192 da
Lei
Complementar Municipal no
093
/2003.

Diante desse contexto, alega que a violação ao direito autoral teria ocorrido no ano de 2003, com a extinção do referido instituto, de tal forma que, ajuizada a ação somente em 2015, encontra-se ultrapassado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, atingindo o fundo do direito,
razão pela qual requer que seja declarada a prescrição.

No mérito,
sustenta que, a Lei Ordinária no 4.594/2004, que reconhece a licença-prêmio em favor dos servidores municipais da educação, padeceria de vício de inconstitucionalidade formal, pois, em
seu entender, a referida matéria só poderia ser tratada por Lei Complementar.

Dessa forma, defende o afastamento da mencionada legislação, com a incidência, em seu lugar, da Lei Complementar Municipal no 93/2003, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá,
justamente o diploma

que revogou o benefício no âmbito da municipalidade
.

Aduz que a regulamentação da licença-prêmio, enquanto prevista no art. 58 da Lei Orgânica do Município, condicionava a conversão em pecúnia do benefício à expressa opção e requerimento por parte do servidor, argumentando que o Município não poderia realizar essa conversão de ofício. Sustenta que, por

não haver direito adquirido a regime jurídico em relação aos servidores públicos, não tendo realizado a opção de conversão em pecúnia à época, não seria mais possível à servidora realizar esse pedido, visto que o benefício foi suprimido do ordenamento municipal sem que a licença-prêmio integrasse especificamente o patrimônio da recorrida.

Por fim, alega o recorrente que a parte autora
não comprova que o período correspondente à licença-prêmio cobrada não foi usufruído ou computado em dobro para fins de aposentadoria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada totalmente improcedente a ação de cobrança.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito a preliminar de prescrição suscitada pelo recorrente,
pois a demandante foi aposentada no ano de 2014, conforme Portaria Municipal 400/2014, de forma que não se cogita a prescrição à pretensão das verbas pleiteadas, já que o prazo de cobrança não corria enquanto a servidora se encontrava em atividade, uma vez que poderia, a qualquer tempo, fruir dos benefícios, passando a transcorrer para efeito de indenização
somente a partir da aposentadoria,
verificada, no entanto, há menos de 05 (cinco) anos do ajuizamento da presente ação (STJ - REsp 1254456/PE, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, julg. em 25/04/2012).

No mérito, cinge a controvérsia em definir se
prevalece a
Lei
Orgânica dos Profissionais da Secretaria de Educação de Cuiabá (
Lei
no
4.594
, de 2 de julho de 2004), em detrimento das disposições da
Lei
Complementar no 93, de 23 de junho de 2003, que
apresenta o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá
,
em relação ao direito à licença-prêmio.

No que tange à alegação de inconstitucionalidade formal da
Lei Orgânica dos Profissionais da Educação (Lei no 4.594/2004), observo que, muito embora de natureza ordinária, fora autorizada a disciplinar a matéria por disposição expressa da própria Lei Complementar Municipal no 93/2003:

Art. 142. O Município deverá elaborar seu plano de Educação, de duração plurianual visando à articulação, integração e desenvolvimento da educação, buscando:

[...]

V - elaborar estatuto e plano único de carreira para todos os profissionais do magistério.

Nesse sentido, não obstante o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, cuja natureza é de lei complementar, por exigência da própria Lei Orgânica do Município de Cuiabá (artigo 26, VI, c/c artigo 23, II), tenha extinguido a licença-prêmio (artigo 192), nada impede que a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação, elaborada posteriormente, a preveja para o seu círculo restrito de incidência.

Conforme reconhecido na sentença, aplica-se, na hipótese, o critério da especialidade para a solução da aparente antinomia, somado ao preceito da antiguidade, visto que a legislação específica dos servidores da educação é, além de tudo, superveniente ao estatuto geral dos servidores públicos municipais.

Essa discussão é recorrente em relação ao mesmo pleito formulado na presente demanda e encontra-se pacificada no âmbito do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LICENÇA-PRÊMIO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – PREJUDICIAL REJEITADA – APLICABILIDADE DA LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (LEI No 4.594/2004) EM DETRIMENTO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ — CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE – DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE Dos documentos emitidos pela Administração Pública, na prática de seus atos – RECURSOS DE APELAÇÕES DESPROVIDOS.

1. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

2.
Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004, a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral, assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio.

3. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

4. O entendimento exarado pela doutrina e jurisprudência é o de que os documentos emitidos pela Administração Pública, na prática de seus atos, possuem presunção de veracidade, ou seja, até que se faça prova contrária, os fatos ali expostos deverão ser considerados verdadeiros.

5. Prejudicial rejeitada. Apelos desprovidos.

(N.U. 10352495920188110041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julg. em 31/05/2021)

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — MUNICÍPIO DE CUIABÁ — LICENÇA – PRÊMIO — PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 E SEGUINTES DA LEI No 4.594, DE 2 DE JULHO DE 2004 — DIREITO INCONTROVERSO AO BENEFÍCIO — APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE.

Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004, a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral, assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio. Faz jus à conversão em pecúnia servidor que já se aposentou e não usufruiu do referido benefício, sob pena de enriquecimento sem causa do Município de Cuiabá, beneficiário dos serviços por ele prestados.
Sentença retificada em parte.

(N.U 1014548-14.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator LUIZ CARLOS DA COSTA, julg. em 16/07/2019).

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — REJEITADA — SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO — LICENÇA-PRÊMIO — APARENTE CONFLITO DE NORMAS — LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ QUE GARANTE O USUFRUTO DA LICENÇA-PRÊMIO — ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS — PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE — INDEFERIMENTO TÁCITO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — ORDEM CONCEDIDA — SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito líquido e certo deve ser exibido de plano, e dessa forma perfeitamente possível, diante dos documentos acostados aferir a plausibilidade do direito, se há ou não o direito líquido e certo, quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pela lei para a concessão da licença prêmio, qual seja, o cumprimento do quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal. A aplicação de Parecer da Procuradoria Geral do Município, contrário ao propósito dos impetrantes, configura concretude manifesta da denegação administrativa, apta à impetração.

2.
A Lei Orgânica dos Profissionais da Educação do Município de Cuiabá prevalece sobre o Estatuto dos Servidores Públicos por tratar-se de norma específica, que se aplica em detrimento das gerais. Comprovada a prestação de efetivo exercício público pelo prazo de 05 (cinco) anos ininterruptos, deve ser reconhecido o direito à percepção de licença-prêmio
.
(Ap 26248/2012, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 21/08/2012, Publicado no DJE 25/09/2012).

(N.U. 0031422-72.2009.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, julg. em 15/03/2016).

Tecidos esses esclarecimentos quanto à legislação aplicável à espécie, entendo que também não prospera a defesa do Município de que a servidora não comprovou nos autos que a licença pleiteada não foi gozada ou computada em dobro para fins de aposentadoria.

Isso porque a prova, nessa hipótese, seria negativa e de difícil – ou impossível – produção, de maneira que incumbiria ao ente municipal, se fosse o caso, demonstrar que houve o usufruto do benefício, seja mediante gozo do tempo de licença propriamente dita, seja pela averbação para fins de aposentadoria, por tratar-se de prova de fato impeditivo/extintivo do direito da autora, somado à maior facilidade de obtenção da prova pelo réu, visto que mantém, em regra, registros da vida funcional dos servidores (art. 373, II e §1o, do CPC).

Diante disso, tenho que a sentença não comporta reforma em seu mérito, visto que a servidora faz
jus
à indenização da licença-prêmio não gozada durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido, conforme remansosa “
jurisprudência

do STJ e do STF de que a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem computada em dobro é plenamente possível, haja vista que, do contrário, haveria enriquecimento ilícito por parte da Administração
”
(STJ, AREsp 1586046/RS, Segunda Turma, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julg. em 12/11/2019).

Por fim, verifico que a sentença incorreu em erro material em relação ao período aquisitivo do benefício postulado, visto que o feito tratou da licença-prêmio relativa aos anos de 2008/2013 e a sentença constou o reconhecimento em relação aos marcos de 1988/1993.

Conforme fl. 20 do ID 131895150 destes autos, consta que persistiam em aberto, em favor da servidora demandante, 06 (seis) meses de licença-prêmio referentes aos períodos aquisitivos de 1988/1993 e 2003/2008.

O que se depreende, diante disso, é que referidos períodos foram reconhecidos pela própria Municipalidade, constando sua anotação na certidão de vida funcional da servidora.

Por essa razão, e considerando que sua transferência para a inatividade somente ocorreu em 2014, vê-se que a recorrida pleiteia o reconhecimento do direito à licença-prêmio referente ao período restante, conforme quinquênio de 2008/2003.

Para além dos pontos já discutidos no presente recurso, o direito a esse reconhecimento somente poderia ser afastado caso a demandante não tivesse cumprido o
exercício ininterrupto durante os 05 (cinco) anos,
requisito a respeito do qual o Município não se insurge, pelo contrário, afirma expressamente na peça recursal que
“no caso em tela, o critério temporal foi de fato preenchido (percurso dos anos)”
(fl. 6 do ID 131895160 destes autos).

Diante disso, entendo que a sentença merece reforma para constar que o benefício ora reconhecido trata da licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 2008/2013, mantidos os demais termos da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas em relação ao período aquisitivo do benefício, ficando reconhecido o direito à licença-prêmio indenizada do quinquênio de 2008/2013, mantidos os demais termos do julgado
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, tendo sucumbido na maior parte dos pedidos,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022